Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-40.2003.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000685-40.2003.8.14.0065

APELANTE: LUIZMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMAS - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 10, DA LEI 9.437/1997.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, lhe dar provimento, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa, somente em relação ao crime previsto no artigo 10, da Lei 9.437/97, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Luizmar Pereira da Silva
, em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Xinguara/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e do artigo 10, da Lei 9.437/97, sendo-lhe fixada a pena de 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida no regime fechado
(cf. páginas 10-14, do ID 15207214).

Inconformada,
a defesa requer a reforma da dosimetria da pena do apelante, sob o argumento de que a pena-base foi afastada de maneira desproporcional da pena mínima do crime de homicídio qualificado (cf. páginas 23-24, do ID 15207265 e página 1, do ID 15207266)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 5-10, do ID 15207266).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, pela prescrição retroativa do crime de porte ilegal de arma de fogo, e, ao final, pelo seu improvimento (cf. páginas 2-5, do ID 15207267).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A Douta Procuradoria de Justiça chama a atenção para ocorrência de eventual prescrição retroativa em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, requerendo a sua declaração de ofício por esse E. Tribunal.

Registro, por oportuno, que o mencionado delito foi perpetrado ainda sob a vigência da Lei n. 9.437/1997, a qual foi posteriormente revogada pela Lei n. 10.826/03, sendo, porém, ainda aplicável ao caso, em razão do princípio da continuidade normativo-típica e da aplicação da lei penal mais benéfica ao réu.

Pois bem, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição, devendo, para tanto, pontuar o seguinte:

a) o apelante tinha 30 (trinta) anos (nascido em 03/09/1972) ao tempo dos fatos (23/01/2003), cf. página 20, do ID 15207201, e página 4, do 15207197;

b) a denúncia foi recebida em 30/06/2003, cf. página 21, do ID 15207200;

c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença de pronúncia, se deu em 12/11/2015, cf. página 1, do ID 15207209;

d) a condenação pelo crime ora analisado foi de 1 (um) ano de detenção, consta na sentença do Tribunal do Júri, na página 12, do ID 15207214; e,

e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do Código Penal), contados, primeiramente, do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do Código Penal), até a publicação da sentença de pronúncia (artigo 117, II, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal superior a quatro anos entre os mencionados marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

3 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa argumenta haver desproporcionalidade na fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em face de apenas uma circunstância judicial negativa, tendo essa se afastado em demasia da pena mínima do crime de homicídio qualificado, requerendo, assim, nova dosagem.

Tem razão. Senão vejamos.

Como é cediço, o magistrado possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado pelo aplicador. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto.

Nesse sentido é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo haver teratologia no valor aplicado por circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a utilização de cálculo equivalente a 1/3 (um terço) aplicado sobre a pena mínima legal, por vetor desfavorável, exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não se fez presente na sentença.

Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise,

não pode ser mantida a suputação realizada, ante a sua evidente desproporcionalidade.

Por fim, considerado o efeito devolutivo do apelo à luz do princípio do
favor rei
, identifico a necessidade de reparo também na segunda fase da dosagem (o que farei de ofício), pois a Juíza Presidente do Tribunal do Júri se afastou da fração de 1/6 (um sexto), como redutora pela confissão espontânea do apelante, atenuando a pena aquém do que deveria, sem apresentar qualquer fundamentação para assim proceder.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). IV -
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Pelas razões explicitadas, a nova dosimetria da pena do apelante é medida que se impõe.

Na primeira fase, valer-me-ei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base, eis que o oitavo vetor, o comportamento da vítima, somente se presta a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa E. Corte de Justiça.

Assim, considerando que a MM. Magistrada fez corretamente a transposição de uma das qualificadoras para negativar um vetor da fase inicial da dosagem, remanescendo neutros os demais, estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes no caso. Dessa maneira, atenuo a pena paradigma em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva a pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade pela prescrição retroativa somente em relação ao crime previsto no artigo 10, da Lei 9.437/1997.

É o voto.

Belém, 23/11/2023